Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível interposto por Margarida Kraft Vieira em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Josué Elias Melchert, em que o juízo a quo julgou procedente a inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data de 16 de julho de 2008, e correção monetária pelo INPC, por meio de sub-rogação na pessoa de Valdir Agostinho Piran, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da sua incompetência para processar o feito, uma vez que no contrato de Compromisso de Entrega de bem Imóvel, que deu origem ao débito em questão, elegeu como o foro a Comarca de Balneário Camboriú/SC.
Suscita o cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização da prova pericial para o reconhecimento da falsidade do documento, bem como a ocorrência da prescrição.
Argumenta, ainda, que não há nos autos, prova de que fora realizado o negócio jurídico alegado pelo apelado, para lhe gerar o direito ao recebimento do serviço de corretagem.
Por fim, pugna pelo reconhecimento do recurso de apelação com efeito suspensivo, bem como pela sua procedência, para o fim de reconhecer a incompetência do juízo singular.
As contrarrazões foram apresentadas, Id no 21587043 e 21587046, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registo.
Decido.
A presente demanda fora proposta pelo autor com o objetivo de receber os valores, decorrentes da comissão de corretagem, pela intermediação da compra e vendo do imóvel denominada Fazenda Nascente do Jauru, pela requerida Margarida Kraft Vieira, por meio de sub-rogação na pessoa de Valdir Agostinho Piran.
O Magistrado Singular julgou procedente a inicial, condenando a requerida Margarida Kraft Vieira ao pagamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data de 16 de julho de 2008, e correção monetária pelo INPC, por meio de sub-rogação na pessoa de Valdir Agostinho Piran, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A insurgência inicial da apelante, refere-se a incompetência do Juízo Singular, uma vez que o contrato realizado entre ela e o autor da ação, ora apelado, tem como foro de eleição a Comarca de Balneário Camboriú/SC.
Mantendo a coerência com o entendimento exarado, em sede de liminar, no Agravo de Instrumento no 1012585-26.2019.811.0000 de minha Relatoria, tenho que razão lhe assiste, devendo ser reconhecida a incompetência do juízo a quo e determinada a remessa dos autos àquela Comarca para análise e julgamento do feito.
Explico.
Conforme documentos juntados nos autos, o autor Sr. Josué Elias Melchert, realizou o serviço de corretagem para a requerida, ora apelante, referente à venda da Fazenda Nascente do Jauru, no Município de Tangará da Serra/MT (Id no 21585971). Por tal serviço, restou estabelecido o pagamento, por meio da entrega de imóveis localizado no Estado de Santa Catarina, vejamos:
“Os imóveis objetos deste contrato são 04 (quatro) apartamentos no residencial Morretes II (Jardim Alessandra), rua 422, Itapema – SC, cujo números (dos aptos) serão definidos num prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste e serão entregues ao Segundo Contratante juntamente com seus respectivos contratos pelo Primeiro Contratante” (Id no 21585971).
Neste mesmo Compromisso de Entrega de Bem Imóvel, restou consignado o foro de eleição, vejamos, in verbis:
“Este contrato foi redigido em 02 (duas) vias de igual forma e teor, e para dirimir quaisquer dúvidas sobre o mesmo as partes elegem o foro de Balneário Camboriú – SC.”
Em razão do não cumprimento pela requerida, o autor propôs a demanda, porém, pleiteando a realização do pagamento, por meio da sub-rogação ao Sr. Valdir Agostinho Piran, que, confirma a relação jurídica existente com a Sra. Margarida Kraft Vieira, através de uma Nota Promissória, no valor de R$ 1.567.500,00 (um milhão e quinhentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais) (Id no 21585965).
Aliás, registra-se que essa Nota Promissória, encontra-se em fase de Execução Extrajudicial sob o no 0305754-05.2018.8.24.0023, na comarca de Florianópolis/SC.
Pois bem.
Da análise, verifica-se que apesar do pedido de cobrança ter sido, por meio de sub-rogação, em verdade o que se pretende é ver satisfeita a obrigação posta entre as partes no contrato de compromisso de compra e venda, onde convencionaram que o foro para a solução seria o de Balneário Camboriú/SC, conforme já mencionado.
Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de modificação de competência quando convencionado pelas partes, como no caso em tela. Vejamos, in verbis.
“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”
A propósito sobre o tema, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando da apreciação monocraticamente do Conflito de Competência no 168.945-SP, em 26/11/2019, explicou claramente sobre a possibilidade da alteração da competência relativa, por meio do fora da eleição, devendo este ser desconsiderado pelo Magistrado tão somente nas hipóteses de abusividade, vejamos trechos do decisum:
“Porém, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.
(...)
Tal amplitude, todavia, não tem o condão de afastar a razão de ser do referido enunciado, já que o foro eleito pelas partes somente deve ser afastado caso constatada abusividade do ajuste, em que a parte contratante, em razão da assimetria da relação jurídica estabelecida com a outra parte, não obteve condições de negociar a cláusula de eleição de foro de modo a atender aos seus interesses.
(...)
A presunção, contudo, não se confirma em se atentando para o fato de que a relação jurídica entre as partes é absolutamente simétrica, sendo certo, inclusive, que o imóvel, objeto de locação, encontrava-se situado justamente no Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o fato de o foro eleito pelas partes não ser o do domicílio da parte demandada guarda, intrinsicamente, manifesta redundância, não advindo daí nenhuma abusividade, a qual, para o seu reconhecimento de ofício pelo juiz, deve ser apurada concretamente.
(...)
Prevalece, assim, o foro eleito pelas partes. (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 26/11/2019)
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA – JUÍZO INCOMPETENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO – TUTELA RECURSAL PARA EXECUÇÃO IMEDIATA DA MULTA – INDEFERIMENTO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE UMA AVALIAÇÃO MAIS DETALHADA - OBJETO DO MÉRITO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Decisão monocrática devidamente fundamentada. Não vislumbrando os requisitos legais para concessão da tutela recursal em primeira análise, e nem fatos novos que levem à concessão de tal medida nesta oportunidade, há de se negar provimento ao agravo interno. É dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos legais, quando se decide clara e fundamentadamente todas as questões postas em exame.” (N.U 1012944-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)
“Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente de sustação de protesto cumulada com pedido liminar e caução proposta em Urussanga/SC. Preliminar de incompetência acolhida. Determinação de remessa do feito originário à comarca de Catanduva/SP, foro eleito livremente pelas partes. Insurgência da autora. Sustentada ilegalidade da cláusula de eleição de foro. Pretensa aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de compra e venda de equipamento com a finalidade de fomentar a atividade industrial da ora agravante. Consumo intermediário. Ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional in abstrato. Inexistência, ainda, de qualquer circunstância excepcional concreta apta a configurar uma situação de hipossuficiência por parte da recorrente. Não incidência da legislação consumerista ao caso. Irrelevância, ademais, de o ato notarial ter sido realizado na comarca de Urussanga. Possibilidade de modificação da competência territorial. Ausência de abusividade na estipulação do local indicado no contrato para dirimir eventuais litígios. Efetivo prejuízo à defesa não evidenciado. Decisão mantida. Reclamo desprovido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008476-86.2018.8.24.0000, de Urussanga, rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2019). (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. FORO COMPETENTE. 1.Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015. 2. O artigo 2o do CDC traz a definição de consumidor como todo aquele que adquire o produto como destinatário final, sem distinção entre pessoa física ou jurídica. In casu, não há de se falar na reforma da decisão agravada que acolheu a exceção de incompetência oposta pela agravada, porquanto resta evidente que não há uma relação de consumo no caso concreto, motivo pelo qual não se aplicam as regras de competência previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. Não deve ser aplicado o CDC, visto que não aportados aos autos elementos mínimos aptos a amparar a versão autoral, no que tange à alegada hipossuficiência. Ausente qualquer vulnerabilidade da recorrente, é válida a cláusula de eleição de foro, com o consequente reconhecimento da incompetência da Comarca de Caxias do Sul para julgamento e processamento deste litígio. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082548090, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-10-2019) (destaquei)
Sendo assim, uma vez reconhecida a incompetência do juízo a quo, imperiosa a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, §3o do CPC.
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de reconhecer a incompetência do juízo da Comarca de Cuiabá/MT , determinando a remessa dos autos a Comarca de Balneário Camboriú/SC, para o devido prosseguimento do presente feito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator